Tribunal: STF
Processo: Rcl 44394
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOAQUIM DA BARRA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIs 492, 2.135 E 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de São Joaquim da Barra em face de decisão do TRT da 15ª Região, nos autos da reclamação trabalhista n° 0011919-20.2019.5.15.0117.
    O reclamante aponta ofensa às decisões desta Suprema Corte manifestadas ao julgamento da ADI 492, ADI 2135 e ADI 3395. Aduz “inequívoca, mansa e pacífica a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho em razão da pessoa (Entes Públicos e servidores públicos) à luz da ADI nº 3395-6/DF e em razão da matéria (Regime Jurídico Único) à luz ADI nº 492/DF (arts. 18, 22, I, 39, caput, da CRFB/88).” Entende juridicamente impossível a adoção do regime jurídico celetista pelo município por incompatível com a administração direta, bem como por privativa da União a competência para legislar sobre direito do trabalho.
    Requer a suspensão de todos os processos trabalhistas semelhantes na Vara do Trabalho de São Joaquim da Barra e no TRT da 15ª Região e a procedência do pedido para determinar a cassação do acórdão reclamado com remessa dos autos à Justiça comum.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A presente reclamação constitucional foi proposta à alegação de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADI’s 492, 2.135, e 3.395.
    3. No julgamento da medida cautelar na ADI 3.395, o Pleno desta Casa definiu os contornos do alcance da competência da Justiça do Trabalho após a redação conferida pela EC nº 45/2004 ao art. 114, I, da Carta da República, em decisão assim ementada:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (ADI 3.395-MC, Pleno, rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006).
    4. Extraio do relatório da ADI 3.395 a síntese da problemática examinada naquela oportunidade:
    “Em primeiro lugar, sustenta a autora padecer a norma de inconstitucionalidade formal. A proposta de emenda, aprovada em dois turnos pela Câmara dos Deputados (nº 96/1992), conferiu-lhe a seguinte redação:
    ‘Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
    I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’.
    O Senado Federal aprovou-lhe o texto, também em dois turnos, com o seguinte acréscimo: ‘exceto os servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos referidos entes da federação’ (PEC 29/2000).
    À norma promulgada, no entanto, suprimiu-se o trecho acrescentado pelo Senado, resultando a redação final idêntica àquela aprovada na Câmara dos Deputados.
    Diante desse quadro, afirma a AJUFE ter sido violado o disposto no art. 60, § 2º, da Constituição Federal, uma vez que o texto promulgado não foi efetivamente aprovado pelas duas Casas legislativas (fls. 16 e ss.).
    Em caráter subsidiário, a autora alega a necessidade de se conferir ao art. 114, inc. I, interpretação conforme à Constituição da República, para que se excluam do seu âmbito material de abrangência os conflitos que envolvam ‘servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da federação’ e o Poder Público.”
    5. A inconstitucionalidade formal resultou afastada, por maioria, e, também por votação majoritária, concluiu esta Corte pela necessidade de referendar a liminar concedida pelo Min. Nelson Jobin - durante o período de férias-, nos termos do voto do Ministro Relator, Cezar Peluso, verbis:
    “A necessidade de se definir a interpretação do art. 114, inc. I, acrescido pela Emenda Constitucional nº 45/2004, conforme à Constituição da República, é consistente.
    O Supremo Tribunal Federal já decidiu, no julgamento da ADI nº 492 (Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93), ser inconstitucional a inclusão, no âmbito de competência da Justiça do Trabalho, das causas que envolvam o Poder Público e seus servidores estatutários. A razão é porque entendeu alheio ao conceito de ‘relação de trabalho’ o vínculo jurídico de natureza estatutária, vigente entre servidores públicos e a Administração.
    (...)
    A decisão foi que a Constituição da República não autoriza conferir à expressão relação de trabalho alcance capaz de abranger o liame de natureza estatutária que vincula o Poder Público e seus servidores. Daí ter-se afirmado a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar litígios entre ambos.
    Ora, ao atribuir à Justiça do Trabalho competência para apreciar ‘as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios’, o art. 114, inc. I, da Constituição não incluiu, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos.
    Logo, é pertinente a interpretação conforme à Constituição, emprestada pela decisão liminar, diante do caráter polissêmico da norma.
    E, à sua luz, perde força o argumento de inconstitucionalidade formal. A redação dada pelo Senado Federal à norma e suprimida à promulgação em nada alteraria o âmbito semântico do texto definitivo. Afinal, apenas tornaria expressa, naquela regra de competência, a exceção relativa aos servidores públicos estatutários, que o art. 114, inc. I, já contém implicitamente, ao referir-se só a ‘ações oriundas da relação de trabalho’, com a qual não se confunde a relação jurídico-administrativa” (ADI nº 492, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 12.03.93).
    6. A medida liminar foi confirmada no julgamento definitivo da ADI 3.395, DJe 01.07.2020, no qual esta Suprema Corte, por maioria, entendeu, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que sucedeu o relator primitivo, “com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores.”
    7. Nesse contexto, haverá afronta à decisão proferida na ADI 3.395 quando reconhecida a competência da Justiça do Trabalho em feitos nos quais caracterizada relação de natureza jurídico-estatutária entre a Administração Pública e seus servidores, vale dizer, decorrentes da investidura do servidor em cargos criados por lei, efetivos ou em comissão ou de contratação temporária.
    8. Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado (grifei): 
    “(...) 
    Conheço do recurso ordinário interposto, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade. 
    Indenização por danos morais - condições precárias de trabalho 
    A origem rejeitou o pedido de indenização por danos morais decorrentes de condições precárias de trabalho. Recorre o reclamante, insistindo na pretensão, aduzindo que os documentos juntados e a prova testemunhal produzida comprovaram que o labor se dá em condições precárias e perigosas à sua saúde e à sua vida. 
    Analiso. 
    O reclamante trabalha em um dos postos do setor de água e esgoto do Município reclamado e postula indenização por danos morais, aduzindo na inicial que as condições sanitárias disponibilizadas são precárias e em péssimas condições de higiene; que não há fornecimento de água potável; que não existe local adequado para as refeições; que não há iluminação externa ou no banheiro e a iluminação interna é precária; que as instalações elétricas são precárias, expondo os trabalhadores a vários riscos; e que a escada disponibilizada para o trabalho é inadequada e se encontra em péssimo estado de conservação. 
    Em defesa o reclamado impugnou as alegações e pretensões obreira, aduzindo que as instalações onde o reclamante trabalha não são precárias, mas, sim, rústicas, em razão da localização (estação de tratamento de água) - contestação ID. 6608d8e (fl. 53). 
    (…)
    Outrossim, confirmando a foto ID. a09e87b - Pág. 4 (fl. 42), ambas as testemunhas relataram que a escada de ferro que os empregados usam para abrir e fechar o registro que fica no alto está entortada e não é adequada. Ademais, a testemunha do autor afirmou que as instalações elétricas são feitas por "gambiarra" e existem muitos fios expostos, o que é corroborado pelas fotos ID. a09e87b - Pág. 3 (fl. 41) e a partir do ID. 190f24d (fl. 113 e seguintes). Trata-se de circunstâncias que colocam em risco a integridade física do trabalhador, sendo inegável o abalo psicológico existente, resultante do medo e desgaste emocional imposto por um risco constante. 
    Nesse contexto, ao contrário do que decidiu a origem, concluo que há violação aos direitos de personalidade do reclamante, que exige a reparação respectiva, na forma dos artigos 186, do Código Civil, 5º, X, da CF/88. 
    Quanto ao valor da reparação, arbitro em R$ 3.000,00, pois considero adequado em comparação ao ilício praticado e suas decorrências à vítima, assim como à capacidade econômica das partes (salário do reclamante informado na inicial - R$ 3.000,00; reclamado - Município de São Joaquim da Barra), sem deixar de lado o efeito pedagógico que se busca com a medida. 
    Parcial reforma, nos termos acima. 
    (…) ”
    9. No caso, conforme registrado na decisão reclamada, condenou-se o ente municipal ao pagamento de indenização a título de danos morais considerada a condição precária de trabalho do obreiro, não havendo qualquer juízo acerca da competência da Justiça do Trabalho à espécie.
    10. Desse modo, a inexistência de adoção de tese jurídica direta e contrária pelo juízo reclamado torna inviável a inferência no sentido da alegada afronta à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade - ADI 492, ADI 2135, bem como à ADI 3.395-MC/DF, à míngua da estrita aderência. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 42011 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.09.2020)
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À ADI 3395-MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os documentos apresentados demonstram que o caso envolve ações ajuizadas, com fundamento no art. 19 do ADCT, com objetivo de reintegrar as ora agravadas nos respectivos cargos de professora. 2. Observa-se, portanto, que a questão debatida não guarda relação de pertinência com a ADI 3.395-MC/DF, a qual não abrange as controvérsias decorrentes de pedidos de reintegração fundados no art. 19 do ADCT. Precedentes. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico da ADI 3.395-MC, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 36737 AgR-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06.03.2020)
    11. De mais a mais, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco de instrumento de uniformização. 
    12. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora